Tribunal: STF
Processo: ARE 1311665
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-26
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – AUSÊNCIA DE ENQUADRAMENTO NO PERMISSIVO – AGRAVO – DESPROVIMENTO.
    1. O Colegiado de origem confirmou o entendimento do Juízo quanto à improcedência do pedido de implementação da paridade remuneratória. No extraordinário cujo trânsito busca alcançar, a recorrente aponta violado o artigo 6º da Emenda Constitucional nº 41/2003. Sustenta que o direito ao benefício pleiteado não depende do ingresso em cargo efetivo em data anterior à publicação da referida alteração constitucional. 
    2. Colho do acórdão o seguinte trecho: 
    A questão não se resume na discussão sobre o regime de contratação, mas na análise de ingresso no serviço público antes de 2003 pela recorrente. 
    Os documentos atestam que o ingresso no serviço público propriamente dito ocorreu em 2006 mediante provimento efetivo. 
    A função pública exercida em período anterior a 2003 pode ser contada para fins de outras bases remuneratórias, contudo, no tocante à submissão de regime para fins de aposentadoria, não pode ser confundido o servidor público com os ocupantes de função pública. Os ocupantes de função pública não integram o quadro efetivo de servidores públicos, que requer ingresso pelo concurso público. 
    A decisão recorrida está em harmonia com a jurisprudência do Supremo, no sentido de que o exercício de função pública a título precário é situação incompatível com o gozo de qualquer benefício que lhes confira vínculo de caráter permanente. Confiram com a seguinte ementa: 
    ADMINITRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CARGO EM COMISSÃO. APOSENTADORIA. LEI 8.647/1993. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA PRÓPRIA DOS SERVIDORES OCUPANTES DE CARGO EFETIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA DESPROVIDO. O sistema previdenciário dos ocupantes de cargos comissionados foi regulado pela lei 8.647/1993. Posteriormente, com a Emenda Constitucional 20/1998, o art. 40, § 13 da Constituição Federal determinou a filiação obrigatória dos servidores sem vínculo efetivo ao Regime Geral de Previdência. Como os detentores de cargos comissionados desempenham função pública a título precário, sua situação é incompatível com o gozo de quaisquer benefícios que lhes confira vínculo de caráter permanente, como é o caso da aposentadoria. Inadmissível, ainda, o entendimento segundo o qual, à míngua de previsão legal, não se deva exigir o preenchimento de requisito algum para a fruição da aposentadoria por parte daqueles que desempenham a função pública a título precário, ao passo que, para os que mantêm vínculo efetivo com a Administração, exige-se o efetivo exercício no cargo por cinco anos ininterruptos ou dez intercalados (art. 193 da Lei 8.112/1990). Recurso ordinário a que se nega provimento. 
    (recurso ordinário no mandado de segurança nº 25.039, relator ministro Joaquim Barbosa, Segunda Turma, acórdão publicado no Diário da Justiça de 18 de abril de 2008).
    3. Conheço e desprovejo o agravo.
    4.Publiquem.
Brasília, 26 de março de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator